Tribunal: STF
Processo: RE 244931
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Incorporação de
gratificação pelo exercício de cargos comissionados.
        - Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 5º, II, LXIX, 37, "caput", e 169 da Constituição (súmulas
282 e 356).
        - Por outro lado, no tocante à alegação de ofensa a ato
jurídico perfeito e a direito adquirido, essa violação inexiste,
como demonstrou o eminente Ministro Sepúlveda Pertence ao indeferir,
em caso análogo ao presente, o pedido de suspensão de segurança nº
1.033, "verbis":
        "De logo, a situação não parece ser de
retroação, mas de aplicação imediata; de outro lado,
quando se entendesse ser o caso da chamada "retroatividade
mínima" (Matos Peixoto, "apud" Moreira Alves, ADIN 493,
RTJ 143/724, 744), o certo é que a proibição
constitucional da lei retroativa não é absoluta, mas
restrita às hipóteses de prejuízo ao direito adquirido, ao
ato jurídico perfeito e à coisa julgada (Pontes de
Miranda, Comentários à Constituição de 1946, 1953,
IV/126), do que, evidentemente, não se trata.  Até porque,
de regra, não os pode invocar contra o particular o Estado
de que dimana a lei nova".
         Recurso extraordinário não conhecido.